Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA ESOFÁGICA. LIMITAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. READAPTAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do benefício da aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente pode ser concedida ao servidor se ficar comprovada a impossibilidade de readaptação às atribuições do cargo.
2. Apontando o laudo da perícia judicial a capacidade laborativa residual, que permite ao servidor desempenhar atividades profissionais adaptadas às limitações existentes, não há como conceder a aposentadoria por invalidez.
3. O servidor público em atividade, acometido de doença grave prevista em lei, não faz jus à isenção de imposto de renda, uma vez que a norma autorizadora, que menciona hipóteses taxativas, estabelece como beneficiários somente aposentados e/ou reformados.
4. Apelação conhecida e não provida.